Tribunal: TJMT
Processo: 1029979-32.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029979-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 138.279.281-68 (APELANTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 46.311.899/0001-64 (APELADO), ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 46.311.899/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

–
SUPOSTA
FRAUDE
BANCÁRIA
INICIADA POR
MENSAGEM
DE
WHATSAPP
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – NÃO OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – CONTRATAÇÃO REALIZADA VIA INTERNET BANKING – USO DE SENHA PESSOAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA REGULARMENTE
–
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO
– SENTENÇA

MANTIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A

responsabilidade civil exige

a
p
resença

concomitante

de

três

elementos:

conduta

ilícita,

dano

e

nexo

de

causalidade.

O fornecedor não

será

responsabilizado

quando

provar

que, tendo

prestado

o

serviço, o defeito inexiste

ou

que

houve

culpa

exclusiva

do

consumidor

ou

de
terceiros
(CDC, art. 14, §3º).

2.

Demonstrado que

o titular da conta

bancária

concorreu

decisivamente à perpetração

da

fraude,
fornecendo s
enha

pessoal

e

token

de

acesso

ao

“
internet banking
” por

meio

de

computador
/mobile
pessoal

vulnerável, é

evidente

a

ausência

de

ato irregular

no

serviço

prestado

pelo

banco,

o

que

afasta

a

responsabilidade

pelo

dano

suportado, tanto por

ausência

de

defeito

quanto

pela

culpa

exclusiva

da

vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Nelice
Ferreira da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível d
a Comarca de Rondonópolis
,
que
julgou improcedentes os pedidos,
nos autos da
ação
ordinária,

ajuizada
em face de

Banco
C6 Consignado
S/A
e Atual Intermediações Financeiras Ltda
.
Por conseguinte,
c
ondeno
u
a parte
autora
ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em 10% do valor
dado à
causa
, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade concedida.

Irresignada,
insiste
a apelante
que foi vítima de golpe e pede a nulidade do negócio jurídico
, uma vez que, no seu entendimento,

foi
celebrado mediante fraude.

Afirma que acreditou estar realizando cancelamento de empréstimo não solicitado. E, que, para tanto, os fraudadores o induziram a erro a fim de realizar estorno via pix.

Defende que todo o transtorno causou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e configurando o dano moral pretendido.

Sustenta que o banco não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a legitimidade da contratação.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 234294182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a requerente/apelante na petição inicial
:
“que
recebe do INSS o benefício de pensão por morte (NB 204.332.475-0), desde 18/05/2022, em virtude do falecimento de seu esposo.
E
m 07
/10/2022
recebeu uma ligação do número 011 988945183, que se identificou como sendo Carolina, funcionária das Lojas Havan
e
ofereceu
proposta de cartão de crédito da loja. No mesmo dia, recebeu uma mensagem de
w
hatsapp
do número 11 98894-7195, dando prosseguimento ao fraudulento cartão da loja
”
.

Diz que:
“o
empréstimo foi dividido em 84 vezes de R$

320,00 pelo Banco C6 Bank, com início dos descontos em novembro
/
2022 e término em outubro
/
2029, contrato de n. 010116974431
”.

Relata que
não solicitou empréstimo nenhum e exigiu o cancelamento.

Explica que ao solicitar o cancelamento, lhe foi passada
uma chave PIX 46.311.899/0001-64 (CNPJ), para que a Requerente pudesse estornar o valor do empréstimo, e assim, cancelar o mesmo, sendo que o valor foi estornado
, tendo o segundo apelado lhe enviado
um contrato de cancelamento.

Embora tenha tentado inúmeras vezes solucionar a questão e explicar ao banco que o
contrato fo
i
celebrado sem
seu
consentimento
,
a instituição bancária continuou ignorando suas reivindicações, descontando indevidamente parcelas
do
empréstimo
em seu benefício previdenciário.

Citado, o banco alegou a culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada,
nas razões recursais,
insiste a apelante que foi vítima de golpe e pede a nulidade do negócio jurídico, uma vez que, no seu entendimento,
foi
celebrado mediante fraude.

Afirma que acreditou estar realizando cancelamento de empréstimo não solicitado. E, que, para tanto, os fraudadores o induziram a erro a fim de realizar estorno via pix.

Defende que todo o transtorno causou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e configurando o dano moral pretendido.

Sustenta que o banco não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a legitimidade da contratação.

Pugna pelo provimento do recurso, para declaração de nulidade do débito e condenação do banco em danos morais e materiais.

O cerne da controvérsia instaurada cinge-se, pois, em perquirir se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão de empréstimos e transferências via pix realizados na conta corrente do correntista após ser vítima de fraude/estelionato.

Pois bem, da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, nota-se que
não
merece prosperar o pedido da apelante.

Colaciono a narrativa da apelante contida no Boletim de Ocorrência (id 234293673 – pág. 02):

É certo que o STJ já consolidou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias” (STJ,

Súmula

nº 479), mas, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, em específico no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual),
necessário enfatizar
que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

“
É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por
tal
razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo agente
”
(Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).” (STJ- SEGUNDA SEÇÃO- REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011,

DJe
12/09/2011)
.

Anota-se
que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu

controle
.

Em tais circunstâncias, cita-se
,

por exemplo, no âmbito do que se discute no feito, em caso de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de internet banking ou em função de negligente de seus funcionários, configurando a má prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil do fornecedor do serviço, ou seja, nos termos do art. 14, caput, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo fato de terceiro, o que, no entanto, não ilide
e nem excluir a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros

(CDC, art. 14, §

3ª).

Todavia, esse não foi o caso dos autos.

Na hipótese a autora
confessou que acessou o sistema de internet banking
e realizou a transferência do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores.

Com

efeito, as transações bancárias feitas via internet banking, mediante uso de login, senha e token na plataforma digital, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “senha pessoal e intrasferível”
.

S
endo assim, quando o correntista fornece a senha a outrem, ainda que ludibriado,
ou ele mesmo insere sua senha,
vítima de um ardil ou em função de vulnerabilidade do computador pessoal, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista
.

A
final, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só foi efetivada porque fora o terceiro tinha o conhecimento da respectiva senha, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Ademais, o banco apelado

comprovou documentalmente, que houve a relação jurídica negociada através de valores atinentes a cédula de crédito bancário – id
234293669
-, inclusive com expressa autorização de desconto, bem assim os demais documentos anexados
.

Como se vê, se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art.
14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial.5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto

inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido” (STJ- Terceira Turma- Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, REsp 1676090/RS, julgado em 27/08/2019,
DJe
03/09/2019).

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃOBANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal

de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em

que
deles faz uso, sob pena de assumir os riscos

de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal

estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. (...). (STJ– Terceira

Turma- Rel. Ministro MOURA RIBEIRO-
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1612178/
SP

,julgado
em23/05/
2017,DJe
05/06/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTADIÁRIA. ART.461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de
contracorrente
fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão
magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários’ (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). (...).” (STJ– Quarta Turma- Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AgInt
no
AREsp
1295277/PR,julgado em23/10/
2018,DJe
30/10/2018).

Registra-se, a propósito, que, mesmo tomando a versão autoral como certa, ao sopesar todas as circunstâncias envolvidas na lide, sobretudo o fato de que o autor, voluntariamente,
realizou a operação bancária, com uso de senha pessoal,

não sendo
razoável, definir qualquer conduta do Banco/réu

que possa ter contribuído para a quebra de segurança

do serviço

bancário, e/ou constituir liame causal a unir a fraude perpetrada por terceiro contra
a
autor
a e os danos experimentados em decorrência disso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024